Tribunal: TJPA
Processo: 0802582-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802582-41.2021.8.14.0000
PACIENTE: PATRICK WILLIAMS PASCOAL DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 08
02582-41.2021
.8.14.0000

IMPETRANTE
S
:
ANDREZA PEREIRA DE LIMA
,
ARTHUR KALLIN OLIVEIRA MAIA

E
ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA

PACIENTE:
P
ATRICK WILLIAMS PASCOAL DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
2
ª VARA CRININAL DE
B
ELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
M
ARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (
ARTIGO 157,
§2º,
INCISOS
II,
DO CÓDIGO PENAL
)
.

1.
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
NÃO OCORRÊNCIA
. Presença de justa causa. As decisões proferidas pelo juízo de 1º grau estão devidamente fundamentadas na necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com o art. 312 do CPP, ressaltando que o paciente, conforme depoimentos das testemunhas ouvidas, foi preso em flagrante delito
juntamente com os demais comparsas
, após abordar
em
a
s
vítima
s
e
subtraírem
seus pertences, empreende
ram
fuga, após perseguição o
s
acusado
s
teria
m
sido capturado
s
após
perseguição policial
, o que evidencia sua periculosidade e reforça a justificativa pela custódia processual do agente, conforme consta na decisão de custódia cautelar.

2.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

3.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO
.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, onze dias do mês de
maio
do ano de dois mil e vinte
e um
.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Mairton Marques Carneiro

.

Belém/PA, 11 de
maio
de 202
1
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 08
02582-41.2021
.8.14.0000

IMPETRANTE
S
:
ANDREZA PEREIRA DE LIMA
,
ARTHUR KALLIN OLIVEIRA MAIA

E
ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA

PACIENTE:
P
ATRICK WILLIAMS PASCOAL DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
2
ª VARA CRININAL DE
BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
M
ARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

Liberatório,
com pedido de liminar
,
fulcro nos arts. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e 647 e 648, I, do Código de Processo Penal,
impetrado em
31/03/2021,
em favor de
P
ATRICK WILLIAMS PASCOAL DA CUNHA

contra ato do
Juízo de Direito
da
2
ª
Vara
Criminal de
Belém
-
P
A,
nos autos de
nº
0802026-97.2021.8.14.0401
.

Narra
m

o
s
impetrante
s
que
embora o

paciente
ser primário, de bons antecedentes, com residência fixa,

foi
preso em flagrante delito em 18/02/2021,
custodiado na Central de Triagem da Cremação,
pela suposta prática do de roubo, não sendo realizada a audiência de custódia na referida data, ocasião que após representação da autoridade policial o juízo homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva.

Em 18/02/2021 a defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ocasião que o juízo negou o referido pedido.

Ressalt
aram
que a paciente
está acobertado pelo manto constitucional da presunção de inocência, devendo ser tratado como tal.

Aleg
aram falta de fundamentação idônea e justa causa da negativa de liberdade, tendo em vista o paciente ser réu primário, sem antecedentes., com ocupação laboral, residência fixa e genitor de um filho menor de idade (
ARTHUR WILLIAMS LARANJEIRA PASCOAL
- menor de um ano) o qual depende financeiramente para seu sustento, tendo em vista que sua mãe não trabalha.

Argui
ram
ainda
ausência de manifestação concreta, pelo juízo, acerca da aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.
.

Por todo exposto requereram
a concessão da
LIMINAR
ora pretendida, determinando a expedição de
alvará de soltura
em favor do Paciente, ou ordenando a substituição da prisão preventiva por quaisquer das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP
.

Juntou documentos.

Os autos
e
m
06
/
04
/202
1
vieram
-me
distribuídos, ocasião que
neguei
o pedido de liminar
(ID.4845346) e solicitei informações ao juízo inquina coator.

Em sede de
informações
, em
23/04/2021
, (
ID
4987444
),
o juízo d
a 2ª Vara Criminal de Belém-PA
esclareceu
o que segue: “

“
01) O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. A, do CP;

02) Em 18/02/2021, a Defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva c/c aplicação de medidas cautelares adversas da prisão, contudo, no mesmo dia, o pleito foi negado pelo Juízo de plantão;

03) No dia 26/03/2021, a Vara de Inquéritos também se manifestou desfavorável acerca do pedido de revogação da prisão cautelar;

04) Em 01/04/2021 a denúncia foi oferecida, sendo recebida no dia 05/04/2021;

05) Após a apresentação da resposta à acusação, em 23/04/2021 o recebimento da denúncia foi ratificada, sendo agendada a audiência de instrução e julgamento para o dia 18/05/2021.
”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
a
Dr
a
.
Maria do Socorro Martins Carvalho
, manifestou
-se
pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus,
porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso.

É o relatório

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
P
ATRICK WILLIAMS PASCOAL DA CUNHA
, sob o fundamento de constrangimento ilegal
por
ausência de
fundamentação idônea e justa causa d
a
decisão que decretou e manteve a
prisão pre
ventiva, alegando ainda as
condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória e aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

1.
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA E JUSTA CAUSA
NA DECRETAÇÃO
E MANUNTENÇÃO
DA
C
AUTELAR CONSTRITIVA
A

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação
e manutenção
da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder
, uma vez que a decis
ão
de segregação cautelar prolatada em 1
8
/0
2
/202
1,
está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“ (...)
.

No presente caso, narram os autos, em síntese, que os flagranteados estavam realizando assaltos pela cidade em um veículo HB20 de cor preta, tendo os mesmos anunciado assalto em uma pizzaria, onde subtraíram bens pessoais de diversas pessoas, dentre elas dois funcionários e proprietária. Cabe ressaltar que Jonas e Rafael teriam praticado o roubo, enquanto Patrick os esperava dentro do veículo. Após efetuarem denúncia, os flagranteados foram localizados dentro do veículo e presos em flagrante delito.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, mostrando-se necessária, portanto, a manutenç
ão
da segregaç
ão
cautelar, eis que também presente o
s
requisito
s
do
periculum libertatis
.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregaç
ão

dos flagranteados,

nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real dos agentes, evidenciada pelo
modus operandi

na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o crime de roubo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos representados, afetando a ordem pública e a paz social.

Neste sentido é iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇO.
ROUBO QUALIFICADO. PRISO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇO DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientaço no sentido de que no cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o no conhecimento da impetraço, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Este Tribunal Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a converso do flagrante em priso preventiva prejudica a discusso acerca de nulidade da priso em flagrante, uma vez que se trata de novo título a justificar a segregaço cautelar.

3. A priso preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instruço criminal ou para assegurar a aplicaço da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

4. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir da ordem pública, como forma de evitar a reiteraço delitiva, visto que, conforme consignado no decreto preventivo, o ora paciente "ostenta anotaçes anteriores em sua FAC pela prática de crime, o que evidencia o risco concreto de reiteraço delitiva e reforça a necessidade da priso como garantia da ordem pública".

5. É inviável a aplicaço de medidas cautelares diversas da priso, porquanto a periculosidade do paciente indica que a ordem pública no estaria acautelada com sua soltura.

6. O fato de o paciente possuir condiçes pessoais favoráveis, por si só, no impede a decretaço de sua priso preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

7. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente no comporta acolhimento, pois apenas a concluso do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixaço de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discusso neste momento processual.

8. Habeas corpus no conhecido.

(STJ-HC 528.568/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PRISO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DA PRISO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇO JUSTIFICADA. CONDIÇES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE
. COAÇO ILEGAL NO DEMONSTRADA. 1. O habeas corpus no pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que no se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceço de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A privaço antecipada da liberdade do cidado acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em deciso judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a deciso esteja pautada em motivaço concreta, vedadas consideraçes abstratas sobre a gravidade do crime.

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema e também destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso (suposto cometimento de um crime de furto qualificado e, pouco tempo depois, de um roubo, perpetrados em dois postos de combustíveis distintos, contra vítimas indefesas que se encontravam em seu local de trabalho, sendo que no segundo estabelecimento o acusado teria simulado o emprego de arma de fogo para subtrair todo o dinheiro do caixa e o aparelho celular do frentista, empreendendo fuga logo em seguida), cenário este que aponta para a periculosidade e ousadia do paciente, justificando-se, nesse contexto, a segregaço cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteraço delitiva.

4. Eventuais condiçes subjetivas favoráveis ao paciente no so impeditivas à decretaço da priso cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregaço. Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicaço de medidas cautelares diversas da priso; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

6. Habeas corpus no conhecido.

(STJ-HC 539.479/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019).

(...)

Todos os grifos so do signatário.

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso
sub exame
,
em virtude do exposto
, sendo o acautelamento dos representados imperioso para
assegurar a ordem pública e a paz social
,

como alhures demonstrado.

Por todo exposto,
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de PATRICK WILLIAMS PASCOAL DA CUNHA, RIAN PATRICK DE SOUZA PEREIRA e ELIELSON CARDOSO SANTOS
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP
.”

O Juízo
da 1ª Vara de Inquérito e Medidas Cautelares de Belém

se manifestou no dia 2
6/03/2021
, quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, oportunidade que manteve a prisão preventiva do réu, alegando que:

“(...)
Em que pese os argumentos elencados pelas Defesas dos autuados, entendo que o indeferimento dos pleitos é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram as medida constritivas, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do custodiado.

Sendo assim, para o deferimento dos pleitos,
in casu
, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões em comento seriam merecedoras de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos -
aliquid novi
-, devendo a decisão que decretou as custódias cautelares, ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

(...)

Os elementos probatórios carreados ao caderno processual,
a priori
, demonstram o envolvimento dos custodiados no crime em comento. Em linhas gerais, extrai-se dos autos que uma guarnição da Polícia militar recebeu, através do CIOP, informação de que um carro HB20, de cor preta, placa QES-9134 estaria cometendo assaltos no bairro de Nazaré, inclusive tendo assaltado uma pizzaria e lá feito várias vítimas. Também foram comunicados que o carro estaria indo em direção ao bairro do Guamá.

Desta feita, a guarnição saiu em perseguição dos autuados, ocasião em que encontrou o referido veículo utilizado na rua Augusto Corrêa, no bairro do Guamá. Durante a abordagem, a polícia observou a presença de três pessoas no interior do carro (os flagranteados) e apreendeu um celular.

De acordo com os termos de declaração das três vítimas, todas estavam na PIZZARIA PRIME e foram surpreendidas com dois indivíduos anunciando o roubo e levando de cada uma o aparelho celular e mais a quantia de $300,00 do caixa do estabelecimento comercial.

As vítimas também reconheceram RIAN e ELIELSON como sendo os indivíduos que saíram do veículo e subtraíram os bens.

Especificamente nas declarações das vítimas JONAS (
Id nº 24132585 - Pág. 13
) e RAFAEL (
Id nº 24132585 - Pág. 11
), há referência ao reconhecimento de PATRICK como sendo quem dirigia o veículo e que pôde ser reconhecido porque, durante a prática do roubo, teria “abaixado o vidro” do carro.

RIAN, diante da autoridade policial, confessou o roubo. Também afirmou que, durante a perseguição policial, jogou os objetos roubados pela janela do veículo roubo (
Id nº 24132585 - Pág. 17
).

É consabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastam indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos.

Destaque-se, também, que a presente custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito.

Nesse diapasão, considero que a prisão
sub examen
está em harmonia com a idéia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

Pelo exposto,
INDEFIRO
os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados em favor de
RIAN PATRICK DE SOUZA PEREIRA e PATRICK WILLIAMS PASCOAL DA CUNHA.
”

Outrossim, o
s
magistrado
s
singular
es
indeferi
ram
de maneira fundamentada a liberdade provisória do paciente nas decisões datadas
18/02/2021 e 26/03/2021
, todas cadastradas no sistema “
PJE
”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93
. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX
- TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312
. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
. 1- (...). 2- (...). 3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual. 4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o
s
magistrado
s
de origem fundament
aram
a
s
decis
ões
em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na
s
decis
ões
transcrita
s
anteriormente.
Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões de segregação/manutenção cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321.
AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo
s
magistrado
s
de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, em especial pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva em que o crime ocorreu,
tendo em vista que o paciente
e seus comparsas,
após a prática da conduta delitiva, empreende
ram
fuga
, ocasião em que foram abordados por policiais militares na Rua Augusto Correa, no bairro do Guamá, onde fora observado a presença de três pessoas no interior do veículo em fuga,
portanto, justificada a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. .

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, em virtude da inocorrência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

2.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA

Requer também o
s
Impetrante
s
a substituição da medida extrema por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista as condições pessoais supostamente favoráveis do paciente. Contudo, impende ressaltar, as hipóteses de aplicação de medida cautelar, art. 282 do CPP, ou aquelas previstas nos incisos do art.
318
do
CPP
, não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade do delito, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na
s
decis
ões
proferida
s
pelo Juízo de primeiro grau.

Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes). IV - A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). V - In casu, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REPROVÁVEL MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 2. No caso, as instâncias ordinárias destacaram os indícios de contumácia delitiva, consistente nas notícias de inquéritos policiais relatando outros golpes praticados segundo mesmo modus operandi e em aliança com os mesmos corréus, de forma, portanto, organizada e profissional. Trata-se de fundamento idôneo, diante da necessidade de obstar o cometimento de novos delitos e preservar a ordem pública. 3. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 4. Mencione-se que embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. 5. Além disso, foi ressaltada a especial reprovação da conduta, praticada, em tese, contra vítima idosa, de 75 anos de idade, em sua própria residência, sendo que o recorrente a teria abordado momentos antes, fingindo oferecer cursos, para certificar-se de que não havia nenhum jovem no local. Evidente, portanto, que as fraudes eram praticadas prevalecendo-se da fragilidade dos anciões, circunstância que revela a falta de escrúpulos que justifica a prisão cautelar. 6. De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 7. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao recorrente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. 8. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 10. Recurso desprovido. Recomendação de reexame, de ofício, pelo Juízo oficiante, da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19.” (RHC 122.115/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

3.
DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal.

Belém/PA, 11 de
maio
de 202
1
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2021